Tribunal: TJPA
Processo: 0808214-72.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808214-72.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILA CRISTINA CROSGNAC FRACALOSSI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E TRABALHISTAS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias e Trabalhistas, que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela autora e anunciou o julgamento antecipado da lide. A agravante sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova oral se destina à comprovação da jornada extraordinária, das condições extenuantes de trabalho, do adoecimento psíquico e dos danos morais alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal, seguido do anúncio de julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve fatos dependentes de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, desde que o faça de forma fundamentada.

A controvérsia instaurada na demanda originária possui natureza eminentemente fática, envolvendo alegações de prestação habitual de horas extras, jornada extenuante, adoecimento psíquico e danos morais, circunstâncias cuja demonstração pode depender da produção de prova oral.

A prova testemunhal requerida revela pertinência com os fatos controvertidos e não se mostra, de plano, inútil ou protelatória.

A agravante indicou adequadamente a finalidade da prova pretendida, vinculando-a à comprovação dos fatos narrados na petição inicial.

O indeferimento da prova testemunhal, aliado ao julgamento antecipado da lide, restringe indevidamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O deferimento da prova oral não implica antecipação de juízo acerca da procedência dos pedidos, mas apenas assegura à parte a possibilidade de produzir os elementos necessários ao convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos dependem de dilação probatória para adequada instrução do feito.

A produção de prova oral deve ser admitida quando destinada à comprovação de jornada de trabalho, horas extras e condições laborais controvertidas não suficientemente demonstradas por documentos.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pertinente viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1004517-76.2018.8.26.0268, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0808214-72.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
CAMILA CRISTINA CROSGNAC FRACALOSSI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo, interposto por
CAMILA CRISTINA CROSGNAC FRACALOSSI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias e Trabalhistas nº 0807650-80.2023.8.14.0006, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora e anunciou o julgamento antecipado da lide.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova testemunhal foi expressamente requerida e devidamente especificada nos autos de origem, destinando-se à comprovação de fatos controvertidos, notadamente a alegada prestação de horas extras, a jornada extenuante de trabalho, as condições laborais que teriam contribuído para seu adoecimento psíquico e os danos morais supostamente suportados.

Aduz que a controvérsia não se limita à matéria exclusivamente documental ou de direito, pois envolve questões fáticas que demandam dilação probatória, especialmente diante da alegada inexistência de registros documentais suficientes acerca da efetiva jornada desempenhada.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo/ativo para impedir o julgamento antecipado da lide e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a produção da prova testemunhal.

Por decisão monocrática, foi deferido o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada no ponto em que indeferiu a produção de prova testemunhal e anunciou o julgamento antecipado da lide.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender configurado o cerceamento de defesa, ante a pertinência da prova testemunhal para o esclarecimento das circunstâncias fáticas controvertidas.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal,
conheço do Agravo de Instrumento
.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão agravada, ao indeferir a produção de prova testemunhal requerida pela autora, incorreu em cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. De outro lado, o art. 370 do mesmo diploma processual confere ao magistrado, como destinatário da prova, o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, não se desconhece que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que reputar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Contudo, tal prerrogativa deve ser exercida com cautela, sobretudo quando a causa envolve fatos controvertidos cuja demonstração não se revela possível, em sua inteireza, apenas por meio de prova documental.

No caso concreto, a agravante pretende demonstrar, por meio de testemunhas, a efetiva jornada laboral cumprida, a alegada prestação habitual de horas extras, as condições extenuantes de trabalho, bem como o contexto fático relacionado ao dano moral alegado.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente fática, cuja elucidação pode depender da produção de prova oral, especialmente quando a parte afirma inexistirem documentos suficientes para comprovar integralmente a jornada extraordinária e as condições laborais narradas.

Nesse contexto, verifica-se que a prova testemunhal pretendida não se mostra, de plano, inútil, impertinente ou meramente protelatória. Ao revés, guarda pertinência com os fatos controvertidos e com os pedidos formulados na ação originária.

Ademais, a decisão agravada indeferiu a prova sob o fundamento de que a parte não teria especificado o que pretendia demonstrar com a oitiva das testemunhas. Todavia, das razões recursais e dos elementos constantes dos autos, observa-se que a agravante indicou a finalidade da prova, vinculando-a à comprovação de horas extras, jornada extenuante, adoecimento psíquico e danos morais.

Assim, diante das particularidades do caso, o indeferimento da prova testemunhal, seguido do anúncio de julgamento antecipado da lide, tem aptidão para restringir indevidamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório. (TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26 .0268, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Ressalte-se que o deferimento da produção da prova testemunhal não implica qualquer antecipação de juízo quanto à procedência dos pedidos formulados na origem. Significa apenas assegurar à parte a possibilidade de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, cabendo ao Juízo de origem, após a instrução, valorar a prova produzida segundo o livre convencimento motivado.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito com a produção da prova testemunhal requerida, sem prejuízo do controle judicial sobre a condução da audiência, a pertinência das perguntas e a valoração final do acervo probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito originário, com a produção da prova testemunhal requerida pela parte autora, afastando-se, por ora, o julgamento antecipado da lide.

Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026